Tribunal: STF
Processo: HC 250073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Maicon Barcelos Torres Blanca, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 959.526, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, ‘A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais e provas documentais, quando em harmonia com o conjunto probatório’ (AgRg no HC n. 934.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente deveria ser absolvido da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecente por ausência de provas. 



    Sustenta que o “meio de prova utilizado para ensejar a condenação do paciente, não configura prova robusta. Isso porque o depoimento dos policiais militares, uma vez isolados das demais provas dos autos, não são elementos por si só, robustos para assegurar uma maior segurança jurídica para uma eventual condenação”. 



    Relata ter a testemunha confessado, em juízo, que seria inverídico seu depoimento dado na delegacia, quando afirmou ter adquirido entorpecente do paciente. Assevera que haveria contradição nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso e que as únicas provas a dar suporte à condenação do paciente seriam depoimentos produzidos na fase do inquérito policial.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de MAICON BARCELOS TORRES BLANCA, para que ABSOLVIDO, ante a insuficiência probatória.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 23 de março de 2022, por volta de 08h20min, na Avenida 25, esquina com a Rua 46, nº 1, bairro João Vacaro, nas proximidades (72 metros - relatório de investigação de fls. 95/98) da quadra poliesportiva da praça Jorge Martins da Silva e da Unidade de Saúde da Família ‘Cabo Agnaldo Soares Barbosa’, nesta cidade e comarca, MAICON BARCELOS TORRES BLANCA, qualificado às fls. 06 e 14, trazia consigo, para fins de tráfico, 6 (seis) pinos contendo ‘cocaína’, com peso bruto aproximado de 4g (quatro gramas), conforme auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 10, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram, na Avenida 25 com a Rua 46, local conhecido pela prática do tráfico de drogas, MAICON, pessoa conhecida pelo envolvimento com a citada atividade ilícita, entregando algo a um indivíduo que estava em uma motocicleta. 



    Ao visualizar a viatura policial, o denunciado empreendeu fuga pelo sentido contrário da via, sendo, contudo, abordado, logrando, porém, dispensar dois pinos ao solo, um vazio e outro contendo ‘cocaína’. 



    Em revista, os policiais encontraram nas mãos de MAICON um pino contendo ‘cocaína’, um celular e a quantia de cento e vinte e quatro reais. 



    No chão, próximo ao indivíduo que estava na motocicleta, identificado como André Aparecido Borges, os agentes públicos encontraram outros quatro pinos, todos contendo a mesma substância proscrita.



    As circunstâncias que envolveram a prisão do denunciado, notadamente a relevante quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a quantia em dinheiro com ele encontrada, sua movimentação antes e depois de avistar a viatura policial e o fato de ser ele conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, evidenciam que ele traficava entorpecentes na ocasião dos fatos”. 



    5. Em 6.10.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP condenou o paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta dessa sentença condenatória:



    “(...) Outrossim, observou-se que a testemunha LUCIENE mentiu ao dizer que Maicon é mero usuário de drogas e que 'dava muito trabalho para a mãe dele', e posteriormente declarou que somente ficou sabendo quem era a mãe do réu na hora da prisão, pois ela estava no local; foi questionada sobre como poderia dizer que o filho desse trabalho à mãe, se não conhecia tal mãe até então; justificou apenas que a via buscá-lo no bar, resposta essa que não convence. 



    Ainda, tal como ressaltado pelo Ministério Público em alegações finais, o acusado sequer sabia o nome da testemunha ANDRÉ, pessoa que declarou inicialmente conhecer há tempos, mas demonstrando muito claramente que sequer sabia seu nome. E a razão é muito clara, visto que, em verdade, tratava-se, não de um velho conhecido com quem estivesse apenas ‘curtindo’ a droga; mas, sim, de usuário para quem serviu drogas no dia dos fatos, sendo flagrado neste momento de venda pelos policiais militares. Possivelmente, apenas um dos usuários entre tantos outros que o réu serviu no dia. 



    Os policiais militares, por sua vez, narraram em detalhes como se deram os fatos.



    Seus depoimentos foram coerentes e se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. Ressalte-se que não há razões para que o depoimento dos policiais seja desconsiderado, pois prestaram depoimento na condição de testemunhas compromissada, devendo aos seus depoimentos ser atribuído o valor devido, mediante o cotejo com as demais provas dos autos. 



    Ao contrário do apontado pela defesa, não se vislumbra contradições relevantes em seus depoimentos”.



    6. Em 12.6.2023, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o recurso de apelação da defesa do paciente (Apelação Criminal n. 1500265-11.2022.8.26.0210). Concluiu pelo parcial provimento desse recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para seis anos e cinco meses de reclusão e 641 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a condenação, considerado o conjunto probatório dos autos na origem. Consta desse julgado:



    “(...) Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida está devidamente motivada, pois o Juízo a quo indicou claramente os elementos de sua convicção. Ainda que assim não fosse, convém assinalar que o Magistrado, ao acolher de maneira fundamentada uma tese, afasta implicitamente todas as demais que com ela são incompatíveis, sendo desnecessário o exame exaustivo daquela não escolhida, respeitando, em absoluto, ao princípio do livre convencimento motivado. 



    No mais, ficou demonstrado nos autos que o apelante Maicon Barcelos Torres Blanca, por volta de 8h20 do dia 23 de março de 2022, na Avenida 25, esquina com a Rua 46 nº 01, no Bairro João Vacaro, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções com 0,91 gramas (peso líquido) de cocaína, substância esta entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, apreensão descrita a fls. 12/13, auto de constatação de fl. 10, além do exame químico-toxicológico de fls. 117/119, que forneceu resultado positivo para cocaína. 



    A autoria é igualmente incontroversa. 



    Sempre que ouvido, o réu negou a imputação. Na polícia, disse que era usuário de drogas e estava ‘virando a noite’. Explicou que foi a outra ‘quebrada’ para comprar mais drogas, a pedido de André, sendo que este lhe daria um ‘pino’ para usar. Ao voltar com a droga, foram abordados pelos policiais militares. Questionado, não informou onde comprou a droga. Ficou consignado, ainda, que sua genitora esteve na delegacia e acompanhou o trabalho da polícia judiciária (cf. fl. 06). 



    Em juízo, declarou que estava ‘curtindo droga’ com Adriano, quando a polícia apareceu. Comprou o entorpecente junto com Adriano. Compraram juntos, porque ali perto ele tinha vergonha, então foi junto buscar. Se conheciam fazia tempo. Ao ser questionado sobre o nome do usuário, disse que não sabia ao certo, pois o conhecia como ‘Alemão’. Em seguida, contou que se conheciam apenas de vista. Afirmou que o dinheiro apreendido com ele era de seu serviço, mas não informou qual. Resolveu falar, então, que o dinheiro era dos dois. Questionado sobre André ter dito que comprou a droga com ele, afiançou que não era verdade. 



    Questionado pela própria Defesa sobre como poderia não se lembrar do nome do rapaz que declarou conhecer há tempos, não justificando exatamente. Esclareceu que se conheceram depois de 2015. Por fim, não soube especificar quanta droga tinha usado (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 313). 



    Sucede, no entanto, que as versões apresentadas pelo acusado, além de inconsistentes e contraditórias em alguns pontos, não estão em consonância com as demais provas dos autos.



    Com efeito, os policiais Paulo Francisco e Alan Daniel contaram, sob o crivo do contraditório, que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o apelante em uma bicicleta, ao lado de outra pessoa em uma motocicleta. Visualizaram ele passando algo ao indivíduo da motocicleta, e, por isso, resolveram abordar. 



    Prosseguem, asseverando que o réu, que estava na bicicleta, saiu do local, em fuga. Dispensou algo no chão. Ao ser abordado, verificou-se que, em uma de suas mãos havia 01 (um) ‘pino’ de cocaína. Recuperados os objetos dispensados, anotaram que se tratava de 01 (um) ‘pino’ contendo cocaína, e outro vazio, com resquícios da mesma droga. 



    No local onde estava inicialmente, localizaram mais 04 (quatro) ‘pinos’ da mesma droga. Relataram, ainda, que com Maicon havia mais de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. Asseveraram que ele confessou, informalmente, o tráfico, bem como o usuário confirmou que comprava droga de Maicon. Afiançaram que Maicon já era conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 313)”.



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Busca-se, no caso, a desconstituição da condenação transitada em julgado em razão da alegada insuficiência probatória, porquanto baseada unicamente em depoimentos dos agentes policiais que atuaram no flagrante. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas (...).



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...) De mais a mais, a compreensão da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte de que ‘A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais e provas documentais, quando em harmonia com o conjunto probatório’ (AgRg no HC n. 934.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024)”.



    8. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecente quanto ao paciente foram demonstradas pelas provas produzidas na ação penal na origem.



    Foi ressaltado, nas instâncias antecedentes, que os “policiais Paulo Francisco e Alan Daniel contaram, sob o crivo do contraditório, que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o apelante em uma bicicleta, ao lado de outra pessoa em uma motocicleta. Visualizaram ele passando algo ao indivíduo da motocicleta, e, por isso, resolveram abordar. Prosseguem, asseverando que o [paciente], que estava na bicicleta, saiu do local, em fuga. Dispensou algo no chão. Ao ser abordado, verificou-se que, em uma de suas mãos havia 01 (um) ‘pino’ de cocaína. Recuperados os objetos dispensados, anotaram que se tratava de 01 (um) ‘pino’ contendo cocaína, e outro vazio, com resquícios da mesma droga”. 



    Para acolher a pretensão de absolvição do paciente e afastar a autoria e materialidade reconhecidas nas instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 244.026-AgR, de minha relatoria, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de análise pelo Superior Tribunal de Justiça de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.946-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. As instâncias anteriores assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.838-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.11.2024).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora